Tribunal: TJMT
Processo: 1012780-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012780-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MEIRE ALVES DA SILVA - CPF: 319.978.991-91 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (APELADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (APELADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), JORGE JOSE NOGA JUNIOR - CPF: 958.717.801-72 (APELADO), JORGE JOSE NOGA JUNIOR - CPF: 958.717.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: MEIRE ALVES DA SILVA

APELADO: RAFAEL GOMES DE CAMPOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DESTINADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECIBO COM INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, repetição de indébito e danos morais, bem como o pedido reconvencional.

2. A autora contratou o réu para ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, alegando ter pagado honorários advocatícios de R$ 3.500,00 e repassado mensalmente a quantia de R$ 480,00, totalizando R$ 18.720,00, para depósitos judiciais, valores que teriam sido apropriados indevidamente pelo advogado.

3. A autora pleiteia a condenação do réu ao pagamento de R$ 19.345,46 a título de danos materiais, restituição em dobro no valor de R$ 38.690,92 e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da apropriação indevida de valores pela parte ré, que justifiquem a condenação por danos materiais, repetição de indébito e danos morais.

III. Razões de decidir

5. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. O único documento que comprova o suposto pagamento de R$ 18.720,00 é um recibo simples, sem qualquer outro suporte probatório como extratos bancários, comprovantes de depósito ou transferências eletrônicas.

7. O recibo apresentado contém indícios de adulteração no campo numérico, sem chancela bancária ou conferência externa, constituindo prova unilateral e frágil.

8. Em se tratando de valor elevado, seria razoável exigir da parte autora diligência mínima na comprovação da transação, o que não ocorreu nos autos.

9. O réu demonstrou ter ajuizado a ação revisional conforme contratado, tendo inclusive obtido julgamento parcialmente procedente em favor da autora.

10. A parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que os valores repassados não foram integralmente destinados à finalidade prometida.

11. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe pagamento indevido e má-fé do credor, o que não se comprova de forma robusta nos autos.

12. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em ação indenizatória por apropriação indevida de valores, incumbe à parte autora o ônus de comprovar, de forma robusta, a efetiva entrega do numerário e o desvio de sua finalidade. 2. Recibo simples, com indícios de adulteração e desacompanhado de outros elementos probatórios, não constitui prova suficiente para embasar condenação por danos materiais, repetição de indébito e danos morais."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MEIRE ALVES DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Dano Material e Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Moral no 1012780-48.2020.8.11.0041
ajuizada em face de
RAFAEL GOMES DE CAMPOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita e terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3°, do CPC.

Julgou também improcedente o pedido reconvencional.

Condenou a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade da verba diante da gratuidade deferida.

A autora/apelante aduz que em 13/07/2012 contratou os serviços do apelado, juntamente com outros advogados, posteriormente excluídos da lide, para o ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Sustenta que em 15/02/2013, além do pagamento de honorários contratuais, no valor de R$ 3.500,00, teria repassado mensalmente a quantia de R$ 480,00, totalizando R$ 18.720,00, com o propósito de que fossem depositadas em juízo, a título de parcelas do financiamento em curso, conforme decisão judicial que teria autorizado os depósitos integrais.

Argumenta que em 10/07/2015, o requerido preferiu recolher todos os recibos da recorrente e emitir apenas um recibo referente as 39 parcelas, no valor total de R$ 18.720,00, citando que estava tudo certo na justiça e que era somente aguardar o arquivamento do processo com a declaração da quitação do veículo e que já tinha conversado com o representante do banco.

Afirma que em outubro/2018, começou a receber ligações do banco propondo acordo sobre o valor em débito do veículo e em março/2019, foi diretamente ao banco saber o que estava acontecendo e tomou conhecimento que não havia pagamento das parcelas do financiamento, mesmo na via judicial.

Alega que em maio/2019, foi pessoalmente ver o citado processo, e tomou conhecimento de que desde julho/2012 os recorridos depositaram em juízo apenas 03 parcelas, sendo R$ 958,18, em 10/12/2012, R$ 958,18, em 19/04/2013 e R$ 958,18, em 18/07/2015.

Informa que tentou entrar em contato com os recorridos para que expliquem o acontecido, haja vista que pagou todos os valores cobrados pelos mesmos desde julho de 2012 até julho de 2015, para suposta quitação do financiamento, e nada disso consta no processo que discute o financiamento.

Ressalta que os recorridos não atenderam a recorrente, obrigando-a quitar posteriormente o veículo no citado processo e ajuizar a presente ação buscando o ressarcimento do seu prejuízo material e moral.

Alega que o apelado não negou ter assinado o recibo, apenas impugnou suposta alteração do valor, alegando que seria de R$ 1.720,00 e não 18.720,00.

Defende que a "mínima rasura" mencionada na sentença não é suficiente para descaracterizar o dígito "8" constante do recibo.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, o reconhecimento da necessidade de realização de perícia técnica no recibo.

Em contrarrazões (ID 322513871), o apelado sustenta que a sentença deve ser mantida, pois a matéria foi examinada em sintonia com as provas constantes dos autos. Defende que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, baseando toda sua pretensão em um único documento - um recibo de gaveta preenchido de forma manuscrita, com evidentes indícios de adulteração. Argumenta que a apelante não apresentou qualquer outro elemento probatório que pudesse conferir verossimilhança à sua narrativa, como extratos bancários ou comprovantes de transferência. Quanto ao pedido alternativo de realização de perícia, alega que a apelante incorreu em preclusão lógica e temporal, uma vez que expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, abdicando voluntariamente do direito de produzir outras provas.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, repetição de indébito e danos morais ajuizada por
MEIRE ALVES DA SILVA
em face de
RAFAEL GOMES DE CAMPOS,
sob a alegação de que o réu, na condição de advogado, teria se apropriado indevidamente de valores que deveriam ser depositados em juízo no âmbito de ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Inicialmente, quanto ao pedido alternativo de anulação da sentença para realização de perícia técnica no recibo, verifica-se que a apelante, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou expressamente não ter interesse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide com base nos documentos juntados aos autos, conforme ID 175339683.

Desse modo, tendo a apelante abdicado voluntariamente do direito de produzir outras provas, inclusive a pericial, ocorreu preclusão lógica e temporal, não sendo possível, neste momento processual, requerer a anulação da sentença para realização de prova que ela própria dispensou.

No mérito, a questão consiste em verificar se há provas suficientes da apropriação indevida de valores pela parte requerida, que justifiquem a condenação por danos materiais, repetição de indébito e danos morais.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado, neste caso, na efetiva entrega dos valores alegados e na ausência de destinação adequada por parte do profissional contratado.

Embora constem nos autos documentos que atestam a relação contratual entre as partes e comprovantes de repasse de valores menores, o único documento que consubstancia o suposto pagamento de R$ 18.720,00 - valor central da pretensão indenizatória – consiste em um recibo simples (ID 30433195), sem qualquer outro suporte probatório objetivo, como extratos bancários, comprovantes de depósito, transferências eletrônicas ou escriturações contábeis. Vejamos:

Além disso, o referido recibo apresenta indícios de adulteração no campo numérico, sem chancela bancária ou conferência externa, constituindo prova unilateral e frágil, cuja validade resta abalada pela ausência de suporte documental mínimo.

Com efeito, em se tratando de valor elevado, seria razoável exigir da parte autora diligência mínima na comprovação da transação, o que não ocorreu nos autos.

Além disso, não há sequer um comprovante de transferência ou de que o valor tenha sido sacado, portanto, a prova não se mostra convincente.

Ademais, o requerido/apelado demonstrou ter ajuizado a ação revisional a que se comprometeu, tendo inclusive sido julgada parcialmente procedente.

Assim, ainda que a autora/apelante sustente que os valores repassados não foram integralmente destinados à finalidade prometida, o ônus probatório desse desvio lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Em relação ao pedido de restituição em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, este pressupõe pagamento indevido e má-fé do credor, o que, como já dito, não se comprova de forma robusta nos autos.

Destarte, sem prova contundente de que o apelado tenha se apropriado ilicitamente de valores pagos com fim específico e sem comprovação de má-fé, descabe a restituição em dobro.

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores exige como pressuposto a demonstração de conduta ilícita ou abusiva e efetiva violação à esfera de direitos da personalidade da parte.

E o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no presente caso.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC), observando-se a gratuidade da justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025